Tribunal: TJMT
Processo: 1019249-97.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019249-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MORETTI TEIXEIRA - CPF: 724.859.732-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), NEWTON FERNANDO FONTANEZ - CPF: 034.496.891-00 (ADVOGADO), BONARE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 12.351.981/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 189.554.799-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MAFALDA STUY SOUZA - CPF: 602.231.389-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARISSA LOPES DIAS MALUF PEREIRA - CPF: 010.902.521-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Luiz Carlos Moretti Teixeira contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel sob matrícula nº 2982, registrado no 1º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Várzea Grande-MT, em razão de ausência de comprovação de que se trata de bem de família, conforme os requisitos previstos na Lei nº 8.009/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: verificar se o imóvel objeto da penhora preenche os requisitos legais para ser caracterizado como bem de família e, consequentemente, se está protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 8.009/90 dispõe, em seu artigo 1º, que o imóvel utilizado como moradia pela entidade familiar é impenhorável, cabendo à parte executada comprovar que o bem destina-se à residência ou que seus frutos são revertidos para a subsistência familiar.

O Agravante não apresentou documentos que comprovassem a destinação do imóvel como residência familiar ou a aplicação da renda de eventual locação para subsistência da entidade familiar, conforme exigido pela legislação e pela Súmula 486 do STJ.

O contrato de locação anexado aos autos demonstra que a locação foi encerrada em março de 2023, sem evidências de continuidade ou de reversão dos frutos para fins de subsistência.

Jurisprudência do TJMT e do STJ reforça que a ausência de comprovação inequívoca da destinação residencial ou do uso dos frutos do imóvel para subsistência familiar inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade.

Ademais, a condição de o imóvel ser o único bem da entidade familiar não é suficiente, por si só, para caracterizá-lo como bem de família, na ausência dos requisitos previstos nos artigos 1º e 5º da Lei nº 8.009/90.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
LUIZ CARLOS MORETTI TEIXEIRA
contra a decisão de ID. 173658726, proferida nos autos de origem nº 1010643-12.2024.8.11.0055, movido em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT.

A decisão agravada indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel do Agravante, sob o fundamento de que não foram apresentados documentos que comprovassem se tratar de bem de família.

Nas razões apresentadas, o Agravante afirma possuir somente um imóvel, conforme demonstrado pelas certidões acostadas em IDs. 115886342, 115886348, 160183924 e 160183927.

Alega que a condição de único bem imóvel impõe o reconhecimento da sua impenhorabilidade.

Suscita que embora o imóvel esteja alienado fiduciariamente, a proteção conferida pela impenhorabilidade se estende ao seu direito aquisitivo.

Aduz que o imóvel foi objeto de locação, ressaltando que essa circunstância não afasta a proteção legal conferida pela impenhorabilidade.

Realça que a locação foi utilizada como argumento para justificar a permanência de terceiros no bem de família. Contudo, tal circunstância decorreu das dificuldades financeiras enfrentadas pelo agravante, sendo a locação uma alternativa para auferir rendimentos destinados à sua subsistência e ao pagamento das parcelas do financiamento.

Deste modo, requer:

(...)

2. Em sede de despacho inicial, que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a r. decisão guerreada no que concerne a rejeição da impugnação a penhora sobre o único bem imóvel do agravante, matriculado sob o n. 2982, do 1º Serviço Notarial de Registro de Imóveis de Várzea Grande, e seu direito aquisitivo, determinando que sejam obstados quaisquer atos constritivos sobre o mesmo, suspendendo a penhora do direito aquisitivo até final decisão.

3. Que seja determinada a intimação da parte agravada, consoante o artigo 1.019, II, do CPC, para, querendo, responder ao presente recurso;

4. Atendido ou não o disposto no item “2”, que seja em seu mérito PROVIDO o presente recurso de agravo de instrumento, para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela recursal, reformando em definitivo a decisão guerreada para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel do agravante, matriculado sob o n. 2982 do 1º Serviço Notarial de Registro de Imóveis de Várzea Grande, que se encontra alienado fiduciariamente em favor da Caixa Econômica Federal, bem como estender a impenhorabilidade ao direito aquisitivo em razão da alienação fiduciária, por ser o único bem imóvel deste, determinando-se baixa da penhora lançada na matricula.

(...)

Decisão que deferiu o efeito suspensivo em ID. 228485190.

Contrarrazões apresentadas em ID. 234177189.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, alegando a impenhorabilidade do imóvel de matrícula n° 2982, do CRI do 1° Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande-MT, sob o fundamento de que se trata de bem de família.

A Lei nº 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, dispõe, em seu artigo 1º, que o imóvel utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza contraída pelos cônjuges, pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

Para caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na legislação supracitada, incumbe ao devedor comprovar que o bem sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebem-se frutos destinados à subsistência da família.

Nesse contexto, ao analisar o contrato de locação de imóvel identificado pelo ID 14019029, verifica-se que este foi encerrado em março de 2023, não havendo qualquer termo aditivo que comprove a continuidade da locação do referido imóvel para Adelar Henicka.

Conforme mencionado anteriormente, cabia ao Agravante apresentar documentos idôneos que comprovassem a destinação do bem, com o objetivo de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel e obter a desconstituição da penhora.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE ALEGADO BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da Lei nº 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência própria e de sua família, para que a goze da proteção da impenhorabilidade. A simples alegação de condição do imóvel como bem de família, sem a devida comprovação não induz na impossibilidade de constrições judiciais. (N.U 1013336-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE MANTÉM A PENHORA SOBRE IMÓVEL DO EXECUTADO – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DO BEM – EXECUTADO NÃO COMPROVA QUE A RENDA PROVENIENTE DOS FRUTOS DO ALUGUEL É REVERTIDA PARA A SUBSITÊNCIA DA FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Segundo o Verbete Sumular n.º 486 do STJ, o “único imóvel residencial alugado a terceiros é impenhorável, desde que a renda obtida com o aluguel seja para subsistência do proprietário
”. Na hipótese, não há como afirmar, indene de dúvidas, que o bem indicado à penhora se trata de bem de família. Do mesmo modo, não é possível constatar que a renda obtida com o aluguel do imóvel é para a subsistência da família, o que fragiliza a alegada impenhorabilidade
. (TJ-MT 10032524520228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022) - grifei

Ademais, se revela irrelevante a discussão sobre o bem ser o único, ou não, patrimônio da família, haja vista que o Executado não logrou êxito em comprovar a destinação do imóvel registrado sob a matrícula n° 2982, do CRI do 1° Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande-MT, impedindo a aplicabilidade do disposto na Lei nº 8.009/1990.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BEM DADO EM GARANTIA – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 1º E 5º DA LEI Nº 8.009/1990 INEXISTENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se não há a comprovação inequívoca da sua destinação residencial, assim como prova de que se trata do único imóvel pertencente à entidade familiar, inviável a decretação de impenhorabilidade do imóvel sob a alegação de ser bem de família.
(N.U 1012254-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022) – destaquei.

Dessa forma, em que pese o alegado pelo Agravante, conclui-se que a decisão agravada não comporta reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025